Tribunal: TJBA
Processo: 8019661-47.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019661-47.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FLAVIO LUZ TAVARES

Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO.

DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. COMPROVADA. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF. NOMEAÇÃO ANTERIOR À EC 41/2003. APOSENTAÇÃO POSTERIOR À REFERIDA EMENDA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 144/2014.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Pretende a parte embargante apenas provocar nova discussão sobre matéria já decidida, não o suprimento de vício.

2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pela parte embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração na Apelação n.º
8019661-47.2019.
8.05.0001/50000
, em que figuram como embargante
Estado da Bahia
e como embargado
Flávio Luiz Tavares.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
nos termos do relatório e voto do Relator: